Tribunal: TJSP
Processo: 2154163-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Assistência Judiciária – Pessoa Jurídica – Necessidade de demonstração da situação financeira, não bastando a mera afirmação de que não ostenta condições de suportar as despesas – Fatos não comprovados – Benefício indeferido – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000637142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154163-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÓRUM
DE CORTIÇOS E SEM-TETO DE SÃO PAULO, é agravada ANA RITA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
VOTO No: 28536
Agravo de Instrumento no 2154163-06.2020.8.26.0000
Agravante: Fórum de Cortiços e Sem Teto de São Paulo
Agravada: Ana Rita de Jesus
Origem: 20a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Elaine Faria Evaristo
Assistência Judiciária
Pessoa Jurídica

Necessidade
de
demonstração
da
situação
financeira, não bastando a mera afirmação de que
não ostenta condições de suportar as despesas
Fatos não comprovados Benefício indeferido
Decisão mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela corré contra decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita, em ação de rescisão contratual (fl. 49).
Alega a agravante que não pode arcar com
as custas e despesas processuais, pois trata-se de entidade sem fins
lucrativos, habilitada a realizar trabalhos voltados à moradia do
Programa Minha Casa Minha Vida. Possui presunção absoluta de
impossibilidade financeira. Busca a concessão do benefício.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
2. A agravante é pessoa jurídica que se
dedica ao ramo da construção civil e defesa de direitos sociais.
Cuidando-se
de pessoa jurídica há
necessidade de demonstração da situação financeira, não bastando a
mera afirmação de que não ostenta condições de suportar as despesas,
conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
A
agravante
não
demonstrou
a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Meras
alegações
de
dificuldades
financeiras e documentos unilaterais não são suficientes para
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
3.
Diante
do
exposto,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator